Tribunal: TJES
Processo: 5009938-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009938-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON VIRGILINO GUIMARAES e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia pende sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 433226, Grupo 2025, Cota 964; Prazo de 80 meses), no qual já realizou o pagamento da adesão no valor de R$1.070,00 (Um mil, e setenta reais). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do grupo de consórcio ou em caso de contemplação por sorteio, com a dedução da taxa administrativa calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, abatido do montante pago a este título antecipadamente, com correção monetária a partir do desembolso (04/01/2019), bem como acrescidos de juros de mora, a contar da data do inadimplemento (30 dias após o encerramento do grupo).

3. Foram opostos Embargos de Declaração pela parte autora, o qual foram acolhidos para: “incluir no montante a ser restituído pela ré a quantia adimplida a título de taxa de adesão, mantendo-se inalterada as demais disposições do comando sentencial guerreado”.

4.
Recurso interposto pela parte autora
pugnando pela reforma da sentença de piso, para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o que a Recorrente efetivamente pagou.

5.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

7. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

Sentença mantida neste ponto.

8.
Recurso interposto pela requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
requerendo a reforma da sentença para aplicação da multa pela rescisão do contrato e a incidência dos descontos das taxas previstas no contrato firmado entre as partes: taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e multa de 20% sobre o valor líquido a devolver.

9.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10.
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

11. Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

12.
Em relação à retenção do fundo de reserva, considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio, conforme definido em sentença.

13. Em relação ao seguro de vida, mantido o entendimento do juízo sentenciante que assim dispôs: “
No que pertine ao seguro, vê-se que ele foi inserido no contrato de consórcio, sem que o postulante tivesse a liberdade quanto à sua não contratação, restando demonstrada, assim, a venda casada de produtos, nos termos do inciso I, do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor
”.

14. Ante o exposto,
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

15. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

16. Condenação da parte requerida
ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)